Tribunal: TJDFT
Processo: 0708021-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária. O embargante sustentou omissão quanto a precedentes do STJ sobre a proteção de valores até 40 salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a jurisprudência do STJ sobre a impenhorabilidade de valores em conta bancária até 40 salários-mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado apreciou de forma expressa a tese de impenhorabilidade, assentando que o valor bloqueado não teve comprovada origem alimentar ou salarial, tampouco sua imprescindibilidade à subsistência do devedor. 4. O art. 854, § 3o, I, do CPC impõe ao executado o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores, o que não foi atendido. 5. Os precedentes citados pelo embargante não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações com prova da origem alimentar dos valores ou de depósito em caderneta de poupança, circunstâncias ausentes nos autos. 6. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, mas apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado examinou todos os pontos necessários ao julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A discordância da parte com a fundamentação do acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, constituindo mero inconformismo insuscetível de correção pela via aclaratória. 2. A comprovação da natureza impenhorável dos valores é ônus do executado (CPC, art. 854, § 3o, I).”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 854, § 3o, I, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDcl no AI no 0712696-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 13.12.2023, DJE 15.02.2024; TJDFT, EDcl no AI no 0708459-75.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 13.12.2023, PJe 05.02.2024; TJDFT, EDcl no 0714598-56.2018.8.07.0020, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 06.12.2023, DJE 29.01.2024.